Tribunal: TJES
Processo: 5001714-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001714-13.2020.8.08.0000

AGVTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGVDO: RENATO CAETANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. BLOQUEIO DE VALOR EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A assistência judiciária, deferida
em primeiro grau de jurisdição, deve ser mantida por inexistirem elementos que autorizem a sua revisão.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documento obrigatório afastada, uma vez que presentes nos autos todos os documentos obrigatórios.

3. Legítimo o pedido da parte, em processo de execução de honorários contratuais, de que o valor correspondente à referida verba seja bloqueado em precatório a ser pago ao executado.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001714-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: RENATO CAETANO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001714-13.2020.8.08.0000

AGVTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGVDO: RENATO CAETANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, inconformada com a decisão constante do evento registrado no ID 630976, através da qual o magistrado
a quo
, na execução de honorários proposta pela Agravante,

indeferiu o pedido de bloqueio de percentual de valores os quais o Agravado,
RENATO CAETANO,
tem direito nos autos do Processo de Precatório nº 0014420-84.2018.8.08.0000, por entender que o pedido constitui arresto, e não foram preenchidos os requisitos para sua concessão.

Em seu articulado (ID 630969), a Agravante alega ser credora do Agravado, no percentual de 35%(trinta e cinco por cento) do valor da condenação do Processo Judicial nº 0031278-31.2012.8.08.0024, o qual tramitou junto a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, destacando que o valor da condenação encontra-se atualmente em vias de pagamento na Assessoria de Precatório deste Egrégio Tribunal, dentro do Processo nº 0014420-84.2018.8.08.0000.

Por ocasião da decisão constante no ID 677677, foram deferidos os pedidos de assistência judiciária e de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID 745922, tendo o agravado, preliminarmente, impugnado o pedido de assistência judiciária formulado pela agravante, e pugnado pela inadmissão do recurso, por ausência de juntada da petição que ensejou a decisão objurgada.

Parecer do MP, atuante nesta instância, no ID 839710, recomendando o provimento do recurso.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para rejeitar a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001714-13.2020.8.08.0000

AGVTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGVDO: RENATO CAETANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

DEFERIDO A AGRAVANTE

Em sede de contrarrazões, o agravado questiona, preliminarmente, o benefício da assistência judiciária deferido a agravante ainda em primeiro grau de jurisdição (ID 630977), defendendo que ela possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, devendo, portanto, recolher o preparo recursal.

Pois bem. A assistência judiciária foi deferida
ainda em primeiro grau de jurisdição e, diante dos documentos apresentados pela agravante nos ID’s 668786 e 668787 entendi por, também em sede recursal, deferir o benefício (ID 677677), inexistindo elementos que autorizem a sua revisão, pois, os documentos apresentados pelo agravado nos ID’s 745924 e 745925, não comprovam, de forma efetiva, que a agravante já tenha recebido valores que afastem a precariedade por ela alegada.

Assim,
não enxergo elementos para afastar a presunção de hipossuficiência
e, por serem desnecessárias maiores considerações,
REJEITO
a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita deferida a agravante.

É como me manifesto.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Nas suas contrarrazões, o agravado pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ausência de juntada da petição que ensejou a decisão agravada.

Em consulta aos auto se pode observar que não prospera a preliminar suscitada. Como bem registrou o Ilte. Procurador, em seu parecer (ID 839710), [...]
conforme se verifica do ID 630974, consta a cópia da execução intentada pela agravante em face do agravado, donde se origina a decisão agravada

[...]
”, e nela se pode colher:

“
[...]

b) Que seja deferida a MEDIDA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, antes da CITAÇÃO do Executado,
para que este Douto Juízo oficie a Assessoria de Precatório Processo nº 0014420-84.2018.8.08.0000 para que seja penhorado o valor do débito alimentar,
na quantia de
R$ 26.601,18 (Vinte e Seis Mil Seiscentos e Um Reais e Dezoito Centavos)
, reservando o referido montante que está depositado na conta judicial nº 824990, agência 0271, Id 012091114000001651 do Banco BANESTES, na qual foi depositado o valor do precatório;

[...]”

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de atribuição de efeito ativo, interposto por ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA, inconformada com a decisão constante do evento registrado no ID 630976, através da qual o magistrado a quo, na execução de honorários proposta pela Agravante, indeferiu o pedido de bloqueio de valores os quais o Agravado, RENATO CAETANO, tem direito nos autos do Processo de Precatório nº 0014420-84.2018.8.08.0000, por entender que o pedido constitui arresto, e não foram preenchidos os requisitos para sua concessão

Em suas razões recursais (ID 630969), a Agravante alega ser credora do Agravado, no percentual de 35%(trinta e cinco por cento) do valor da condenação do Processo Judicial nº 0031278-31.2012.8.08.0024, o qual tramitou junto a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, destacando que o valor da condenação

encontra-se atualmente em vias de pagamento na Assessoria de Precatório deste Egrégio Tribunal, dentro do Processo nº 0014420-84.2018.8.08.0000.

Pois bem, conforme consignei na decisão do ID 677677, colhe-se dos autos que a Agravante firmou com o Agravado um contrato de honorários (ID 630980), no qual foi acordado (cláusula segunda), o pagamento de honorários de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores que vierem a ser recebidos por este, em razão do trabalho realizado, os quais, ao que se pode verificar, estão na eminência de serem pagos no Precatório nº 0014420-84.2018.8.08.0000.

Neste contexto, embora o Agravado alegue que “
[...] não é possível extrair dos autos a demonstração do requisito do periculum in mora para concessão do efeito suspensivo ativo postulado, pois inexiste qualquer risco de dano grave de impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão objurgada [...]”
entendo que, ao menos neste momento de cognição sumária, onde a aparência do direito denota que a agravante, efetivamente, seria titular do percentual do precatório cujo bloqueio pretende conseguir, é prudente manter o valor resguardado até que, com a instrução processual, seja possível verificar se tem ou não direito ao valor pleiteado.

Ao mesmo tempo em que a retenção de parte do valor do precatório não constitui risco ao Agravado, o qual terá acesso a 65% (sessenta e cinco por cento) do montante disponibilizado, a integral liberação dos valores pode gerar danos a Agravante, no caso de procedência da demanda, dificultando, ou até mesmo impossibilitando, o recebimento do que alega ter direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – DESTAQUE DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – BLOQUEIO – CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (5) "É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994, exceto se constar no dispositivo da decisão judicial transitada em julgado determinação de vinculação da verba executada à conta específica do FUNDEF." (AG 0038050-71.2016.4.01.0000/MA, Rel. Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 de 30/06/2017, sem grifos no original) Em que pese ser possível a expedição de precatório do valor incontroverso, com destaque de verba honorária contratual, em execução judicial de diferenças devidas a título de FUNDEF, entendo, por cautela, que, no caso em exame, o precatório deve ser expedido com bloqueio de valores, a fim de se evitar risco de prejuízo à União, uma vez que esta, ao impugnar a execução, argui matérias desconstitutivas e/ou impeditivas do direito do Município exequente. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TRF 1ª R. – Proc. 00302358620174010000 – Relª Desª Ângela Catão – J. 04.09.2018)

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Cobrança de honorários advocatícios. Possibilidade. Embasando a pretensão um contrato celebrado entre as partes, bem como havendo o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência do levantamento total dos valores do precatório, principalmente depois de distribuídos entre os herdeiros, o que irá ocorrer como consta da inicial, razoável se mostra a concessão da tutela antecipada para bloqueio de parte da importância a ser recebida pela suposta devedora. (TJDFT – AI 2001.00.2.003208-9 – (144619) – 5ª T. – Relª Desª Haydevalda Sampaio – DJU 17.10.2001)

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando o bloqueio de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores a serem pagos ao Agravado no processo de precatório nº 0014420-84.2018.8.08.0000, confirmando a liminar por mim deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001714-13.2020.8.08.0000

AGVTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGVDO: RENATO CAETANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. BLOQUEIO DE VALOR EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A assistência judiciária, deferida
em primeiro grau de jurisdição, deve ser mantida por inexistirem elementos que autorizem a sua revisão.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documento obrigatório afastada, uma vez que presentes nos autos todos os documentos obrigatórios.

3. Legítimo o pedido da parte, em processo de execução de honorários contratuais, de que o valor correspondente à referida verba seja bloqueado em precatório a ser pago ao executado.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

14 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.